Tribunal: TJMT
Processo: 1019851-88.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019851-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), JULIANO BORGES ALVES - CPF: 776.510.901-44 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA FALCAO APOITIA - CPF: 808.378.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELBIO JOSE APOETEA registrado(a) civilmente como ELBIO JOSE APOETEA - CPF: 008.964.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO SISTEMA SNIPER – IMPOSSIBILIDADE – PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE – AUSÊNCIA DE RESULTADO - FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A busca de informações acerca da existência de bens dos executados, por meio da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

II -
N
ão há que se falar em reiteração da pesquisa, eis que devidamente realizada pelo juízo de origem em período recente.

R E L A T Ó R I O

rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CARLOS

DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos autos

da Ação de Reintegração de Posse
c.c
Rescisão de Instrumento Particular de Compra e

Venda e
Reparação por Perdas e Danos em fase de Cumprimento de Sentença nº 0001660-67.2012.8.11.0053, manejada em face de JULIANO BORGES ALVES, indeferiu o pedido

de pesquisas junto ao sistema SNIPER.

Para tanto, aduz o agravante que, ao realizar a investigação patrimonial por

meio do sistema
Sniper
, o magistrado da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT

aplicou apenas uma busca dentre as inúmeras disponíveis no sistema.

Afirma que o
juízo
somente fez a pesquisa patrimonial do

executado/agravado referente ao seu relacionamento com o Governo Federal, vindo a obter

apenas a resposta do auxílio emergencial recebido pelo executado, disponibilizado no portal

da transparência do Governo Federal.

Pugna pelo provimento do recurso, para que
seja efetuada a devida investigação patrimonial do
a
gravado pelo sistema
Sniper
, aplicando

todos os filtros possíveis e necessários de busca disponibilizados pelo sistema
.

O
pedido liminar
foi indeferido (Id.

228966698
)
.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento do recurso
(Id.
229841679
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de pesquisas junto ao sistema SNIPER.

Pois bem.

A
busca de informações acerca da existência de bens dos executados, por meio da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

No caso, em que pesem as alegações do agravante, verifica-se que o juízo de origem já realizou a devida
pesquisa patrimonial pelo Sistema
Snipe
r
, conforme extratos
de Id.
157394212
, e que
não há relacionamentos envolvendo o

executado, segundo o
referido sistema, motivo pelo qual não apareceram os dados buscado
s
pelo agravado na pesquisa efetuada.

Desse modo, não há que se falar em reiteração da pesquisa, eis que devidamente realizada pelo juízo de origem
em período recente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS - SISBAJUD - PEDIDO DE NOVAS BUSCAS - PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE - FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – PENHORA DE BENS MÓVEIS – INCUMBE AO CREDOR O ONUS DE INDICAR OS BENS SUSCETÍVEIS À PENHORA - PEDIDO GENÉRICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, no entanto,
encontra limites e não poderá ser utilizada de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido.

Não se mostra razoável o deferimento da medida, porquanto, a última tentativa de penhora on-line ocorreu a menos de 1 ano, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado.

O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.

O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento.

(
TJMT-
N.U 1014376-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

Portanto, não há o que reparar na decisão de base que indeferiu o pedido de pesquisas junto ao sistema SNIPER.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024